Tribunal: TJPA
Processo: 0801028-03.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801028-03.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: INDUSTRIAS REUNIDAS MARARU LTDA, MARCELLO MARIO DE MOURA E SILVA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0801028-03.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
INDÚSTRIAS REUNIDAS MARARU LTDA. e MARCELLO MÁRIO DE MOURA E SILVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: TALISMAN SECUNDINO DE MORAES SENIOR - PA2999-A, IGOR JOAO FRAZAO MUNIZ - PA31796

AGRAVADO:
BANCO DA AMAZÔNIA SA [BASA DIREÇÃO GERAL]

Advogados do(a) AGRAVADO: NORTHON SERGIO LACERDA SILVA - AC2708-A, EDER AUGUSTO DOS SANTOS PICANCO - PA10396-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023 em
CONHECER e DAR PROVIMENTO

ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CARROCERIA E EQUIPAMENTOS ESTRELA LTDA. E OUTROS
objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Proc. 0000333-52.1988.8.14.0051), proposta por BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

Em breve histórico, nas razões recursais de ID 12511083, a agravante sustenta, em resumo, que o juízo, ao receber a exceção de pré-executividade, não determinou a suspensão da demanda; não apreciou a alegação de prescrição referente aos sócios trazidos à lide por conta da despersonalização da pessoa jurídica e se limitou a apreciar somente a questão acerca da prescrição intercorrente suscitada.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito.

Em análise preliminar, o recurso não fora conhecido porque a decisão não se enquadrava nas hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC, haja vista que ocorrera apenas a ordem de intimação da parte contrária para apresentar manifestação ao pedido de prescrição intercorrente, conforme decisão de ID 12668120.

Inconformado, o agravante interpôs agravo interno (ID 13047624), arguindo, em síntese, que o recurso merece ser conhecido e provido em razão de ter ocorrido a prescrição do pedido referente a desconsideração de personalidade jurídica, visto o longo período decorrido desde a propositura da demanda executiva e a realização do pedido a fim de atingir o acervo patrimonial dos sócios não devedores.

Intimado para apresentar contrarrazões, o agravado quedou-se inerte, consoante certidão de ID 13047817.

É o suficiente a relatar.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso de agravo interno e faço uso do juízo de retratação para conhecer do agravo de instrumento (art. 1.021, §2º do CPC), passando a proceder ao seu julgamento.

Nesta instância revisora, a parte agravante submete suas pretensões à apreciação objetivando a concessão da tutela recursal, com posterior reforma do interlocutório proferido na origem que deixou de apreciar o expresso requerimento de declaração da prescrição do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada.

Em primeiro, cabe informar que o presente recurso combate a decisão primeva no sentido de ser analisada a prescrição do pedido de desconsideração episódica da personalidade jurídica realizado pela parte exequente. A decisão combatida determinou o seguinte: “
(...) Conheço da Exceção de Pré-Executividade (ID. Num. 30141463 - Pág. 1/11), exclusivamente para apreciar os argumentos de prescrição intercorrente, mormente por se tratar de matéria de ordem pública e que não demanda instrução probatória (...)
”.

Logo, percebe-se que o juízo
a quo
conheceu da exceção de pré-executividade somente para analisar a questão da prescrição intercorrente, deixando de se manifestar acerca da questão da prescrição do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Em análise aos argumentos explanados no agravo interposto, entendo que o recurso merece ser provido.

Conforme se constata, ao analisar os autos principais (Proc. 0000333-52.1998.8.14.0051), o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi realizado em 12/04/2010 (ID 27771895, pg. 07-08), sendo determinada a penhora do bem indicado em 22/04/2010 (ID 27771897, pg. 04) que pertence aos sócios da devedora. Decorridos sete anos desde o despacho, o juízo tornou sem efeito a penhora sobre um dos imóveis e determinou a avaliação do outro bem penhorado (ID 27771906).

Novamente sem movimentação, os autos restaram paralisados por anos, ocasião na qual o exequente foi intimado para apresentar manifestação acerca do interesse no prosseguimento da demanda. Em manifestação, o autor, ora agravado, requereu a alienação do bem por meio de hasta pública (ID 27771909, pg. 06)

Após a migração dos autos, a parte executada, ora agravante, apresentou exceção de pré-executividade arguindo, em síntese, a incidência da prescrição intercorrente, pois o processo restou sem movimentação por mais de 05 anos sem que o exequente praticasse qualquer ato a fim de dar prosseguimento no feito (ID 30398033). Alegou, também, a prescrição do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, pois foi realizado somente doze anos após a citação e afirmou que o juízo deferiu o pedido de forma implícita, sendo, assim, nula a decisão por total falta de fundamentação.

Ocorre que, de fato, o juízo singular delimitou a análise da exceção de pré-executividade tão somente à questão da prescrição intercorrente, excluindo do julgamento o pedido relativo à prescrição da pretensão da desconsideração da personalidade jurídica da parte executada.

Além disso, não fundamentou e justificou o motivo da não apreciação do feito, simplesmente determinou a intimação da parte exequente para apresentar manifestação acerca da exceção oposta.

O juízo singular, ao receber a exceção de pré-executividade, deveria apreciar também a alegação de prescrição suscitada pela parte executada, de maneira que não deveria excluir a sua apreciação sem fundamentação.

No que concerne à prescrição do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, compreendo que deve ser devidamente analisada por este E.TJE/PA, uma vez que se trata de matéria de ordem pública que pode e deve ser conhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição.

Consoante demonstrado pela parte agravante, o pedido acerca da desconsideração da personalidade jurídica se deu em abril de 2010,
doze anos após a citação da parte executada.

Nesse ínterim, o processo restou sem qualquer tipo de movimentação por cinco anos e sem que a parte exequente tenha apresentado qualquer tipo de requerimento.

A Súmula nº 150 do STF estabelece o seguinte:

“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

A pretensão da desconsideração da personalidade jurídica deve seguir o mesmo prazo, desde que presentes os requisitos necessários elencados no art. 50 do Código Civil.

O título executivo apresentado se trata de cédula de crédito comercial (ID 27771787, pg. 07-08) que, conforme dispõe o Decreto nº 57.663/66 em seu art. 70, possui prazo prescricional de três anos. Dessa forma, deve a pretensão relativa à desconsideração da personalidade jurídica seguir o prazo do título executivo que ensejou o processo de execução.

Corroborando o entendimento, junto o julgado abaixo:

EMENTA: AGRAVO DE INTRUMENTO CÍVEL - EXECEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - PRESCRIÇÃO - TRIENAL. O prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Comercial é de três anos, previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genébra.

(TJ-MG - AI: 10000210501987001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/08/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2021)

Acrescento que não pode a pretensão restar sem prazo determinado, pois implicaria em afronta ao princípio da segurança jurídica, já que a possibilidade de expropriação dos bens dos sócios, a fim de responder pela dívida da sociedade empresária, ficaria em aberto sem prazo definido. Isso, por certo, não é razoável e nem aceitável.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

Agravo de Instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ação indenizatória em fase de execução. Pretensão de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão de duas sociedades empresárias no polo passivo, sob a alegação de que estas teriam adquirido a sociedade devedora. Decisão agravada que indefere o pedido. Prescrição. Prazo prescricional na execução que segue o da ação de origem. Súmula nº 150 STF. Pretensão indenizatória fundada em relação de consumo. Prazo prescricional quinquenal. Inteligência do art. 27 CDC. Desconsideração da personalidade jurídica cuja contagem do prazo prescricional se inicia a partir da citação da executada. Precedentes jurisprudenciais do STJ. Requerimento do autor realizado cinco anos e sete meses após a citação. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica que deve ser indeferido. Decisão agravada que se mantém por fundamentos diversos. Desprovimento do agravo.

(TJ-RJ - AI: 00087268920228190000, Relator: Des(a). CRISTINA TEREZA GAULIA, Data de Julgamento: 24/05/2022, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2022)

A sistemática processual e o direito com um todo veda a eternização das relações jurídicas, prevendo, para seu controle, o instituto da prescrição, sem o qual as demandas seriam eternas e a insegurança jurídica seria a tônica das relações jurídicas.

Assim, constato que a ocorrência da prescrição foi ocasionada exclusivamente pela inércia da parte agravada, visto que o processou restou sem movimentação
por mais de cinco anos e o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi realizado somente doze anos após a citação da parte executada.

Lembro que caberia ao credor, ora agravado, apresentar em sua execução, quer seja na inicial ou dentro do prazo previsto para a prescrição do título, exposição de motivos e pedido de inclusão dos sócios através da despersonalização episódica da personalidade jurídica, a fim de que os sócios indicados pudessem responder pela dívida contraída pela pessoa jurídica.

Dessa forma, é induvidoso que a pretensão da desconsideração da personalidade jurídica foi atingida pela prescrição, de maneira que a conheço de ofício e determino o desfazimento do ato expropriatório realizado ante o bem dos sócios da executada.

Acrescento, por fim, que além da prescrição, que ora reconheço a sua ocorrência, o juízo a quo não fundamentou a sua decisão, o que também levaria a sua nulidade.

DISPOSTIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para declarar a prescrição da pretensão da desconsideração da personalidade jurídica suscitada pela executada (agravante). Em razão da declaração da prescrição determino o desfazimento da penhora realizada sobre o bem registrado sob a matrícula nº 11.298 pertencente ao sócio

MARCELLO MÁRIO DE MOURA E SILVA,
consoante termo de penhora realizado no documento de ID 27771901, pg. 10, dos autos originários, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 14 de abril de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/05/2023